Tribunal: TJDFT
Processo: 0044627-42.2008.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO. 1 ANO. STJ. RESP No 1.340.553/RS. INÍCIO DO PRAZO. AUTOMÁTICO. CIÊNCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS. DECISÃO FORMAL DE SUSPENSÃO. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL. CIÊNCIA DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA.
1. Em execução fiscal, a prescrição intercorrente ocorre quando, após o decurso do prazo de 1 ano de suspensão do processo, sem localização do devedor ou de bens penhoráveis, há o transcurso do prazo prescricional aplicável ao crédito exequendo (Lei no 6.830/80, art. 40, §§ 2o e 4o).
2. De acordo com entendimento do STJ, ao julgar o REsp no 1.340.553/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, o prazo de 1 ano de suspensão tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido. Havendo ou não petição da Fazenda Pública ou pronunciamento judicial, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável.
3. Somente após a ciência da primeira tentativa frustrada de localização do devedor ou de bens passíveis de penhora é que começa a contar o prazo de suspensão de 1 (um) ano para, depois, iniciar o prazo prescricional(Lei de Execução Fiscal, art. 40 e REsp no 1.340.553/RS).
4. Deve ser observado o enunciado da Súmula 106 do STJ quando a paralisação da execução fiscal ocorrer por motivos inerentes aos próprios mecanismos da justiça. Precedente.
5. Recurso conhecido e provido.